Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AFERIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. GASTOS MEDIANTE FRAUDE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZOS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Tendo a questão concernente à inversão do ônus probatório sido apreciada por decisão interlocutória contra a qual a parte não se insurgiu via de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, reconhece-se a ocorrência da preclusão quanto à matéria (art. 1.009, §1o, do CPC).
2. Inexiste interesse recursal na impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa nos casos em que não há o deferimento da benesse pela instância de origem.
3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que o banco réu seria o responsável pelos danos suportados, tanto pela alegada falha no serviço quanto pela falta de suporte ao consumidor, após a comunicação do ocorrido. Assim, admitindo, em tese, a alegação autoral, correto o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante.
4. São legitimados para integrar demanda originada de dano causado por falha do serviço todos que participam da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo, único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, o que é suficiente para justificar a vinculação subjetiva do banco à pretensão veiculada na lide.
5. O interesse processual se manifesta no binômio necessidade-utilidade do provimento vindicado. Assim, se a autora informa que foi vítima de fraude que lhe gerou danos e ajuizou ação em desfavor do fornecedor dos serviços bancários, resulta evidente o interesse e a existência, em tese, de proveito para o autor da demanda.
6. O fracasso da corporação bancária em trazer aos autos, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Ritos, prova de que o demandante tenha voluntariamente realizado os gastos controvertidos ou agido com negligência na guarda do cartão de crédito que lhe fora disponibilizado, ou das informações sensíveis ali gravadas, afasta a responsabilidade autoral pelo custeio das aludidas despesas.
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos advindos de fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de préstimos bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes.
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.